Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715342-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSIANE GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUSIANE GOMES DE ARAÚJO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos no 0715462-26.2020.8.07.0020), revogada a penhora sobre o valor da indenização securitária devida por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em decorrência do roubo da motocicleta de propriedade da agravada, decisão no seguinte teor: “Da análise do ofício encaminhado pela PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (ID 122458746), observo que não foram cumpridos, na esfera administrativa, os requisitos necessários para a liberação do valor da indenização do seguro do veículo da marca YAMAHA, modelo XJ6 600N, placa FZC0779. Assim, uma vez que o crédito objeto da penhora não está livre e desembaraçado, inviável a manutenção do ato de constrição. Ante o exposto, revogo a penhora que recaí sobre o valor da indenização do veículo da marca YAMAHA, modelo XJ6 600N, placa FZC0779, sem prejuízo da determinação de nova penhora em data oportuna em caso de cumprimento dos requisitos estabelecidos para sua liberação do referido crédito. Concedo à parte credora o prazo de 5 dias para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. ” (ID123691695, autos originários). Nas razões recursais, a agravante SUSIANE GOMES alega que a existência de exigências administrativas para a liberação do valor da indenização securitária não pode ensejar a revogação da penhora, pontuando que referidas “exigências tornam impossível o cumprimento da execução” (ID35305242 – p.5). Sustenta, outrossim, que: “A baixa no RENAJUD só ocorrerá com o pagamento da dívida, ou ao menos a penhora e depósito dos valores do seguro em conta judicial, sendo absolutamente inviável que ocorra antes, já que poderia causar prejuízo insanável à Agravante/exequente. Em relação ao formulário assinado com a autorização para pagamento torna-se absolutamente dispensável uma vez que há ordem judicial determinando e ordenando o cumprimento do depósito do valor segurado em conta judicial. Por fim, a entrega do DUT, a chave reserva do veículo ou qualquer outro documento, valor ou objeto em posse da Executada, que porventura possam ser requeridos pela Seguradora, podem e devem ser solicitados através de ação judicial própria pela PORTO SEGURO, uma vez que o depósito do valor do seguro para pagamento do presente processo judicial, não traz qualquer prejuízo ao seu direito de regresso em caso de recuperação da motocicleta segurada” Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Para que haja segurança jurídica, o presente Agravo de Instrumento deve suspender a decisão interlocutória que revogou a penhora que recaía sobre o valor da indenização do veículo da marca YAMAHA, modelo XJ6 600N, placa FZC0779, para evitar prejuízo à Agravante/Exequente, vez que, inconformado com o respeitável acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, requer a concessão liminar da tutela antecipada pleiteada no sentido de dar efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015.” (ID35305242 – p.6). Ao final, requer: “a) o conhecimento do presente Agravo de Instrumento e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de dar efeito suspensivo ao presente recurso, determinando ao Juizo de primeira instância que se abastenha de suspender a penhora sobre o valor do Seguro junto à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. b) Dê provimento ao presente Agravo de Instrumento para que seja determinado à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que proceda ao depósito imediato do valor segurado nos termos da Tabela FIPE (como acima apresentado), no prazo de 72 horas a contar do recebimento da intimação, sob pena de multa diária que sugere ser de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia, por descumprimento da ordem judicial; c) Cumprida a determinação que seja o valor imediatamente disponibilizado o pagamento à Parte Agravante, com a máxima celeridade possível, considerando o período pelo qual já se prolonga a presente execução.” (ID35305242 – p.11). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem (decisão de ID78340582). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para o fim de sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, pela qual revogada a penhora sobre o valor da indenização securitária devida por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em decorrência do roubo da motocicleta de propriedade da agravada. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, SUSIANE GOMES DE ARAÚJO ajuizou ação de ressarcimento de danos materiais e morais em desfavor de APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S/A em 19/11/2020,. Pela sentença proferida em 30/9/2021 (ID10411908, autos de origem), julgado improcedente o pedido formulado em face de BANCO BRADESCO S/A, e condenada a agravada APARECIDA FERNANDES ao pagamento de reparação por danos materiais (R$20.055,00) e danos morais (R$ 5.000,00) em favor da agravante SUSIANE GOMES, acrescidos dos consectários legais. Ré condenada ainda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Em 9/11/2021, a agravante SUSIANE GOMES DE ARAÚJO ingressou com cumprimento de sentença em face da agravada APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS, requerendo o pagamento de R$30.267,02 (ID108415834, autos originários). Em 22/3/2022, a exequente SUZIANE GOMES peticionou: “A pesquisa no sistema RENAJUD mostrou que a Executada possui 3 veículos em seu nome: a- Moto Yamaha/XJ6 N ABS, 600 cc, ( ) b- Veículo VW Kombi Furgão, ano 1997/1998 ( ), VW Polo 1.6, 2002/2003 ( )”. Especificou que a motocicleta Yamaha/XJ6 N ABS, 600 cc, placa FZC 0779, RENAVAM 01143171796, chassi 9C6RJ2510K0003354 foi “roubada” conforme boletim de ocorrência “registrado em 15 de janeiro de 2022 na 101a Delegacia do Distrito Policial de Jardim das Imbuias, por uma pessoa chamada André Luis Paulino dos Santos”. Ressaltou que “A consuta (sic) realizada por este juízo confirmou tais informações e a Exequente, buscando não ser prejudicada pelo fato, realizou pesquisas em várias seguradoras de veículos, até descobrir que na Porto Seguro Seguradora S.A, havia um seguro feito para a motocicleta em questão, garantindo prêmio em caso de roubo” (ID117608728, autos originários). Informou que “a Seguradora até a presente data não pagou o referido seguro em razão da restrição imposta ao bem neste processo por este juízo”. Requereu a penhora do valor da indenização securitária devida em razão do “roubo” da motocicleta da agravada e respectiva transferência para para conta judicial (ID117608728, autos originários). A penhora foi deferida pela decisão de ID119676516 (autos originários): “Ante a inexistência de óbice legal, defiro o pedido de penhora do valor da indenização do seguro do veículo Yamaha/XJ6 N ABS, 600 cc, placa FZC 0779, RENAVAM 01143171796, chassi 9C6RJ2510K0003354. Oficie-se à seguradora Porto Seguro Seguradora S.A., comunicando a presente decisão e determinando que seja realizado depósito judicial do valor da indenização em conta judicial vinculada a este Juízo”. Na sequência, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais informou ao juízo a impossibilidade de cumprir a decisão judicial de ID119676516 (autos originários): “o pagamento da indenização integral está condicionado à entrega de todos os documentos que viabilizam a sub-rogação da Cia. Seguradora nos direitos de propriedade do veículo indenizado, que deve estar livre e desembaraçado”. Sustentou que “Com a entrega da documentação e regular deslinde do processo de análise, o pagamento será realizado de acordo com o valor da Tabela FIPE do veículo vigente na data de pagamento” (ID122458746, autos originários). Sobreveio a decisão agravada, pela qual revogada a penhora “que recai sobre o valor da indenização do veículo da marca YAMAHA, modelo XJ6 600N, placa FZC0779, sem prejuízo da determinação de nova penhora em data oportuna em caso de cumprimento dos requisitos estabelecidos para sua liberação do referido crédito” (ID123691695, autos originários). Como dito, para concessão de efeito suspensivo, deve a agravante, com argumentação consistente, demonstrar a satisfação dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso: limita-se a ressaltar necessidade de suspensão da “decisão interlocutória que revogou a penhora que recaía sobre o valor da indenização do veículo da marca YAMAHA, modelo XJ6 600N, placa FZC0779, para evitar prejuízo à Agravante/Exequente” (ID35305242 – p.6), mas não especifica no que consistiria alegado prejuízo. Igualmente inconsistente o argumento de que as exigências administrativas para a liberação do valor da indenização securitária “tornam impossível o cumprimento da execução” (ID35305242 – p.5). Afinal, certidão extraída do sistema Renajud (ID119114168, autos originários) revela que a agravada, além da motocicleta subtraída, é proprietária de dois veículos, quais sejam, VW/Polo 1.6, ano 2002/2003, placa DGV4813 e VW/Kombi Furgão, ano 1997/1998, placa COD7514, passíveis de possível constrição (art. 835, IV, CPC[1]). Assim é que, não satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) IV - veículos de via terrestre;” Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora